Tribunal: TJSP
Processo: 1011558-84.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de procedência. Apelo da ré alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, pois não figura como estipulante do plano de saúde, a falta de interesse de agir, uma vez que já havia previsão de cobrança por

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CUMULADA COM PLEITO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Plano de saúde. Hipótese do art. 31 da Lei no 9.656/98. Sentença de procedência. Apelo da ré alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, pois não figura como estipulante do plano de saúde, a falta de interesse de agir, uma vez que já havia previsão de cobrança por faixa etária no plano contratado pelo ex-empregador. No mérito, sustenta a regularidade da qualificação contratual nos termos da Resolução Normativa 279/2011, que autoriza a contratação de novo plano apenas para os ex-empregados bem como da RN 195/2009. Sustenta a legalidade da clausula de faixa etária, bem como dos valores exigidos que compreendem a quantia subsidiada pelo ex-empregador, se batendo pela legalidade das cláusulas contratuais e necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Insiste na ausência de má-fé e, portanto, descabimento da condenação em danos materiais. Inadmissibilidade. Legitimidade do autor. Relação de consumo. Preliminar rejeitada. Mérito que tampouco se acolhe. Manutenção do plano de saúde coletivo da empregadora, observando-se a paridade de tratamento entre empregados ativos e inativos. Entendimento firmado pelo STJ por julgamento em regime de casos repetitivos, Tema 1.034. Sentença que seguiu o mesmo entendimento. Manutenção da decisão que é mister. Majoração da verba honorária. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.